Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DA REGRA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADAS. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Verificado, com base nos elementos constantes dos autos, que a preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora de 30% (trinta por centos) sobre seus rendimentos até que a dívida seja integralmente quitada, é possível a constrição da verba, porquanto presentes os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.